Tribunal: TJSP
Processo: 1001156-69.2016.8.26.0220
Classe: Agravo Interno Cível / Corretagem
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. Agravo interno manejado contra decisão colegiada em embargos de declaração. O cabimento é pressuposto recursal intrínseco ao direito de recorrer. Recurso não cabível. Inteligência do art. 1.021 do CPC/2015. Erro grosseiro. Precedentes.
RECURSO NÃO CONHECIDO.